Tribunal: STJ
Processo: 2091973-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794180 - SP(2024/0425054-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA PONCE DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES -
SP343311
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CAIS - SP097584
MARCOS DE SOUZA - SP139722
JONAS OLLER - SP290266
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
INTERES.
: JOSE RICARDO FONSECA
INTERES.
: MATEUS PONCE DE SOUZA CAXIAS
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE OCUPANTES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 114 e 115 do CPC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnações e determinou o
prosseguimento do feito.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contrariedade ao
do
art. 114
CPC quanto à necessidade de litisconsórcio passivo necessário com todos os
ocupantes do imóvel em ação de reintegração de posse; (ii) saber se houve
violação ao
do CPC ao não reconhecer nulidade por ausência de
art. 115
integração do contraditório dos demais possuidores; e (iii) saber se seria cabível a
concessão de efeito suspensivo ao recurso com base no
do CPC.
art. 995
Documento eletrônico VDA54870431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 00796811-7921-47d8-b1f5-fdfb8977aa73

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do CPC, pois
art. 114
a revisão das premissas fáticas relativas à posse e à natureza da relação jurídica
demandaria reexame do conjunto probatório.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do CPC,
art. 115
porque a conclusão sobre inexistência de nulidade pela não citação de todos os
ocupantes decorre de análise das circunstâncias fáticas e contratuais do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento
Tese de julgamento
da alegação de litisconsórcio passivo necessário em ação de reintegração de posse,
por exigir reexame de provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
nulidade por ausência de integração do contraditório nos termos do
do
art. 115
CPC, por envolver reavaliação de premissas fáticas.”
CPC, arts. 114, 115, 995
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 00796811-7921-47d8-b1f5-fdfb8977aa73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794180 - SP (2024/0425054-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA PONCE DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES -
SP343311
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO CAIS - SP097584
MARCOS DE SOUZA - SP139722
JONAS OLLER - SP290266
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
INTERES.
: JOSE RICARDO FONSECA
INTERES.
: MATEUS PONCE DE SOUZA CAXIAS
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE
CITAÇÃO DE OCUPANTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 114 e 115 do CPC e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnações e determinou o
prosseguimento do feito.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contrariedade ao
do
art. 114
CPC quanto à necessidade de litisconsórcio passivo necessário com todos os
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

ocupantes do imóvel em ação de reintegração de posse; (ii) saber se houve violação
ao
do CPC ao não reconhecer nulidade por ausência de integração do
art. 115
contraditório dos demais possuidores; e (iii) saber se seria cabível a concessão de
efeito suspensivo ao recurso com base no
do CPC.
art. 995
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do CPC, pois a
art. 114
revisão das premissas fáticas relativas à posse e à natureza da relação jurídica
demandaria reexame do conjunto probatório.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
do CPC, porque
art. 115
a conclusão sobre inexistência de nulidade pela não citação de todos os ocupantes
decorre de análise das circunstâncias fáticas e contratuais do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento da
Tese de julgamento
alegação de litisconsórcio passivo necessário em ação de reintegração de posse, por
exigir reexame de provas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a nulidade por
ausência de integração do contraditório nos termos do
do CPC, por envolver
art. 115
reavaliação de premissas fáticas.”
CPC, arts. 114, 115, 995
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANGELA MARIA
PONCE DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência
de demonstração de violação aos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 438-439).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
A parte requereu efeito suspensivo ao recurso especial, com base no
parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando risco de dano
art. 995,
grave e probabilidade de provimento (fls. 427-428).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 413):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTÓRIA. TESE RECURSAL
DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO
NA FASE DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE IMÓVEL POR
ADQUIRENTES A TERCEIROS SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DA CDHU.
INADMISSIBILIDADE. EFEITO: INEFICÁCIA DA CESSÃO PERANTE A
EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO OBJETO DE CUMPRIMENTO. NA AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, ADEMAIS, NÃO É EXIGIDA A CITAÇÃO DOS OCUPANTES DO
IMÓVEL TRANSACIONADO, QUE NÃO INTEGRARAM A AVENÇA.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (ART. 113, INC. III, CPC) E NÃO
NECESSÁRIO (ART. 114, CPC). CARACTERIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTE
TRIBUNAL, INCLUSIVE DESTA CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO. Além da
falta de autorização expressa com a transferência da posse do imóvel a terceiros tornar
a cessão ineficaz perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo, a citação de todos os ocupante do bem, que não integraram a
avença firmada com a empresa pública estadual, para ação de rescisão de contrato
cumulada com reintegração de posse não é obrigatória, por não se enquadrar em
quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 114 do Código de Processo Civil.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 114, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os possuidores do
imóvel em ação de reintegração de posse, cuja eficácia da sentença dependeria da
citação de todos os composseiros;
b) 115, do Código de Processo Civil, pois, ao não reconhecer a nulidade
por ausência de integração do contraditório dos demais possuidores, teria violado a
determinação de nulidade ou ineficácia da sentença conforme os incisos I e II;
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

c) 995, do Código de Processo Civil, visto que seria cabível efeito
suspensivo ao recurso para evitar dano grave com a reintegração antes do julgamento
do apelo.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
processo e se determine a citação de todos os possuidores, com a reabertura de prazo
de defesa.
Contrarrazões às fls. 432-437.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou as impugnações e
determinou o prosseguimento do feito (fl. 413).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 114,
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve contrariedade ao
do Código de Processo Civil, porque a ação de reintegração de posse
art. 114
exigiría litisconsórcio passivo necessário de todos os ocupantes do imóvel, sob pena
de nulidade da sentença (fls. 419-426).
O acórdão recorrido concluiu que, em ação de resolução contratual c/c
reintegração de posse fundada em contrato firmado exclusivamente entre CDHU e os
promitentes compradores, a citação dos ocupantes terceiros não se enquadra nas
hipóteses do
do CPC, caracterizando litisconsórcio facultativo. Além disso,
art. 114
reputou ilícita a posse da agravante, pois adquirida sem a anuência da autora (fls.
414-415).
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

No recurso especial, a parte alega que os fundamentos do acórdão
recorrido sobre a natureza da relação jurídica e a condição de terceiros ocupantes
reclamariam nova valoração de elementos do caso.
O Tribunal de origem, contudo, analisando o contexto fático da ocupação e
a relação obrigacional firmada com os adquirentes, concluiu pela ineficácia da
cessão perante a CDHU e pela desnecessidade de citação de todos os ocupantes.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 115,
A parte recorrente afirma que o acórdão contrariou o
do Código de
art. 115
Processo Civil, já que não declarou a nulidade por ausência de citação de todos os
composseiros, em hipótese de litisconsórcio necessário unitário (fls. 423-426).
O acórdão recorrido, entretanto, assentou que se trata de litisconsórcio
facultativo, por se discutir direito pessoal derivado de contrato celebrado entre
CDHU e os promitentes compradores, sendo inoponíveis à autora as cessões não
autorizadas. Por isso, inexistiria nulidade dos atos e seria possível o cumprimento da
reintegração de posse contra os ocupantes (fls. 414-415).
Como visto, a conclusão do Tribunal a quo está lastreada na análise das
circunstâncias fáticas da ocupação e da relação contratual que vincula apenas os
adquirentes originários. A pretensão de infirmar tal premissa esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, por envolver reexame do conjunto fático-probatório.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

É o voto.
Documento eletrônico VDA53594097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:54
Código de Controle do Documento: bcc34b34-db7f-4870-a7f6-456362c106ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.794.180 / SP
Número Registro: 2024/0425054-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053088320238260269
10006128920208260269
20919736520248260000
53088320238260269
5308832023826026910006128920208260269
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA PONCE DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES - SP343311
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CAIS - SP097584
MARCOS DE SOUZA - SP139722
JONAS OLLER - SP290266
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
INTERES.
: JOSE RICARDO FONSECA
INTERES.
: MATEUS PONCE DE SOUZA CAXIAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54846299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 2a317035-2cbb-4216-ab6d-8d21b0fce470

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 2a317035-2cbb-4216-ab6d-8d21b0fce470